Tribunal: CARF
Processo: 15374.966172/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966172/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.599 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
RASH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
DC DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer
crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará não
homologação da compensação pela ausência de provas documentais, contábil e
fiscal que lastreie a apuração, assim comprovar a pertinência do crédito
pleiteado.
DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para
embasá-la, não tem o condão de afastar despacho decisório
DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO DEMONSTRADO.
Demonstrado pelo contribuinte através de elementos probatórios encartados
nos autos que houve erro de preenchimento da DCTF, cabe lhe dar razão no
seu recurso para que a Unidade de Origem proceda a reanálise da matéria.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. ART. 170
CTN.
Comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros, Laércio Cruz Uliana Junior (Relator), que
dava provimento ao Recurso, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, que davam provimento parcial para o retorno do processo à Unidade Preparadora com fins
à análise da pretensão creditória e prolação de novo despacho decisório à luz dos documentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966172/2009-13
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.599 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966172/2009-13

que constam dos autos. Designado para a redigir o voto vencedor o conselheiro Marcio Robson
Costa.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

(documento assinado digitalmente)
Marcio Robson Costa – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
Por bem relatar os fatos, passo a transcrever o relatório da decisão DRJ:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no
00925.40661.200407.1.3.04-2046, por meio da qual a contribuinte em epígrafe realizou
a compensação de débitos tributários próprios utilizando-se do crédito no valor de R$
44.852,32, relativo ao DARF de Cofins não cumulativa (código 5856), recolhido em
15/12/2006, no valor R$ 94.979,85.
Em 07/10/2009, a DERAT Rio de Janeiro emitiu o despacho decisório de não-
homologação da compensação (rastreamento no 848615328), pelo fato de que o DARF
acima discriminado estava integralmente utilizado para quitação do débito de Cofins
não cumulativa do período de apuração de novembro de 2006, não restando saldo de
crédito disponível para a compensação dos débitos informados na Dcomp citada.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 20/10/2009 e apresentou, em
19/11/2009, manifestação de inconformidade, cujo teor é resumido a seguir.
Inicialmente a interessada pugna pela tempestividade da manifestação apresentada,
afirmando que foi cientificada do despacho decisório em 20/10/2009 e que o prazo para
a apresentação do recurso, consoante legislação, expirou em 19/11/2009.
Na sequencia, a contribuinte faz um breve relato dos fatos, informando que os débitos
declarados na Dcomp foram integralmente compensados de acordo com a planilha (doc
05) juntada ao processo, sob condição resolutória de ulterior homologação.
No mérito a interessada informa, primeiramente, que: desde a edição da Portaria
Interministerial no 33, de 04/03/2005, os serviços de hotelaria ficaram sujeitos ao regime
de incidência cumulativa da contribuição; que no mês de novembro de 2006 a empresa
apurou receitas cumulativas e não cumulativas; e que recolheu, em 15/12/2006, a Cofins
cumulativa (cód 2172) no valor de R$ 45.927,49 e a Cofins não cumulativa (cód 5856)
por meio dos DARF de R$ 94.979,85 e R$ 1.075,17. Alega que houve um erro
operacional, posto que recolheu no código do regime não cumulativo o somatório dos
valores devidos no regime cumulativo e não cumulativo (R$ 96.055,82 = R$ 45.927,49
+ R$ 50.127,49). Diz que não solicitou o Redarf e que pagou o montante devido para o
regime cumulativo por meio de um novo DARF, no valor de R$ 45.927,49. Argumenta,
também, que retificou a DCTF, informando o valor correto do débito devido, conforme
Doc 07. Conclui, em resumo, que possui um indébito tributário no valor de R$
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.599 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966172/2009-13

45.927,49, uma vez que o débito de Cofins do regime não cumulativo é de somente R$
50.127,53.
A contribuinte pugna, também, pela aplicação do princípio da verdade material. Nesse
sentido reproduz acórdãos administrativos e diz que o “E. Conselho de Contribuinte do
Ministério da Fazenda já pacificou o entendimento que em havendo erro formal no
preenchimento de documentos entregues à Secretaria da Receita Federal, deve sempre
prevalecer a verdade material, razão pela qual a compensação efetuada pela Requerente
deve ser homologada.” (Grifos nos originais).
Requer, diante do exposto, o acolhimento da manifestação apresentada, com a
consequente homologação das compensações declaradas, e, também, para que a
exigibilidade dos créditos tributários compensados na Dcomp seja suspensa em razão da
interposição do recurso.
Às fls. 94 verifica-se a presença de despacho da unidade de origem que atesta a
tempestividade da manifestação apresentada.

Posteriormente foi proferido decisão no seguinte como consta na ementa do
acórdão DRJ:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração:
01/02/2006
a
28/02/2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo
comprovação
do
direito
creditório
informado
no
PER/DCOMP, é de se considerar não-homologada a compensação
declarada.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera alegação de direito desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do período não é suficiente para demonstrar
que houve recolhimento indevido ou maior que o devido de contribuição.

Diante de sua inconformidade, foi apresentado Recurso Voluntário para reforma
da decisão DRJ, a Contribuinte pleiteando em síntese?
a) que a empresa recolheu valor a maior pelo regime não-cumulativo;
b) que errou em informar o valor das DCTF ́s de fls 26-27;
c) que não solicitou o REDARF;
d) que demonstrou o erro cometido e assim, tendo direito ao crédito;

É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.599 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966172/2009-13

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
Trata-se de pedido de compensação, em síntese, que a contribuinte sustenta que
recolheu o valor a maior, conforme consta nas DCTF ́s de fls. 26 e 27.
Referente ao mês de novembro de 2006, segundo seu entendimento, deveria pagar
o valor de 96.055,02:
• Cofins Cumulativo (cód 2172) = R$ 45.927,49
• Cofins Não-Cumulativo (cód 5856) = R$ 50.127,53
• TOTAL = R$ 96.055,02

No entanto, o valor que pagou a maior totalizou o montante de R$ 141.982,51

Pois bem! A DRJ por maioria de votos entendeu que não foi demonstrado o lastro
do direito da contribuinte por não apresentar DCTF retificadora e devendo juntar outros
documentos:
Em que pese o demonstrativo de apuração da contribuição (cumulativa e não
cumulativa) do mês de novembro de 2006 (anexado pela interessada) demonstrar e
corroborar as alegações trazidas na manifestação, o que indicaria um possível erro de
fato, a autoridade tributária somente pode aceitá-lo, nos termos do art. 149 do CTN, se
houver comprovação de inexatidão, posto que o referido débito foi constituído, nos
termos do art. 142 do CTN, por meio de DCTF apresentada pela interessada e que essa
declaração constituí confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos créditos tributários declarados, conforme prevê o § 1o do art. 5o do
Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984.
E de fato, a interessada não fez prova material do erro cometido: não juntou ao processo
cópia da documentação contábil comprovando a ocorrência do indébito tributário e nem
tampouco dos documentos que comprovam o valor da base de cálculo do citado débito
de Cofins não cumulativa, nos termos que exige o § 1o, do art. 147, do Código
Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
É de se notar, ademais, que, diferentemente do que alega a interessada, a DCTF do mês
de novembro de 2006 não foi retificada, conforme se comprova pela leitura do
mencionado Doc 7 e por consulta realizada aos sistemas da Receita Federal.

Em que pese não existir a DCTF retificadora, a verdade material deve ser
aplicada, pois, trata-se do ônus da contribuinte demonstrar seu direito ao crédito e liquidez.
Por tais razões a contribuinte pelos seus documentos apresentado tem o direito do
créditos, pois é de constatar o pagamento a maior em e-fl. 23 e 26:

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.599 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966172/2009-13

Nesse sentido o erro apresentado em DCTF pode ser suprida pelas provas
colacionada pela contribuinte. Em que pese a contribuinte juntar farto documento comprobatório
em seu Recurso Voluntário, ao meu entender, os documentos de e-fls. 23, 26 e 27, são o
suficiente. Nesse sentido:
Numero do processo:13603.903107/2012-14 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Terceira Seção De
Julgamento Data da sessão:Tue Jan 28 00:00:00 BRT 2020 Data da publicação:Thu Mar
05
00:00:00
BRT
2020
Ementa:ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração:
01/12/2009 a 31/12/2009 DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO DEMONSTRADO.
Demonstrado pelo contribuinte através de elementos probatórios encartados nos autos
que houve erro de preenchimento da DCTF, cabe lhe dar razão no seu recurso para que
a Unidade de Origem proceda a reanálise da matéria.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.599 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966172/2009-13

Numero da decisão:3201-006.396 Nome do relator:LEONARDO VINICIUS TOLEDO
DE ANDRADE

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Voto Vencedor
Márcio Robson Costa – Redator Designado
Com o devido respeito ao voto do ilustre relator, discordo da sua conclusão em
dar provimento ao recurso voluntário, amparado nas provas colacionadas no processo, afim de
suprir o erro apresentado em DCTF.
Compreendo os argumentos expostos, porém divirjo que os documentos
apresentados tenham sido fartos, afim de aferir os valores determinados na apuração da COFINS
referente ao mês de Nov./2006 (fl.22).
Trata-se da compensação que não foi reconhecida (homologada) porque o crédito
indicado na Dcomp no 00925.40661.200407.1.3.04-2046 não existia, ou seja, na data da emissão
do despacho decisório o DARF de Cofins não cumulativa (código de receita 5856), recolhido em
15/12/2006, indicado como origem do crédito para compensação, estava totalmente utilizado
para a quitação de um débito que foi validamente declarado em DCTF.
Ao examinar o processo constatei de imediato que o contribuinte sequer havia
retificado a DCTF. Tenho pôr premissa de que a DCTF regularmente entregue é o documento
hábil para constituir os débitos tributários nelas contidos, assim como para informar que tais
débitos foram quitados.
Se retificada a DCTF antes da extinção do direito da contribuinte, ao meu sentir,
em análise preliminar, provavelmente o despacho decisório poderia ter dado outro
encaminhamento, para a negativa da compensação ora analisada.
O que o contribuinte precisa entender é que ao entregar a DCTF constitui crédito
em favor do Fisco, podendo retificá-la no prazo de 5 (cinco) anos. Decorrido tal prazo extingue-
se o direito da parte em retificar a DCTF.
Para que não se diga que o colegiado tangenciou sobre ponto relevante em relação
ao qual deveria manifestar-se, deixo consignado que o fato de o sujeito passivo ter entregue
pedido de compensação dentro do período de cinco anos não altera o resultado do julgamento. A
compensação pressupõe um crédito do devedor para com o credor. Assim, uma vez que o sujeito
passivo deixou de retificar sua DCTF, dentro do período de 5 (cinco) anos, não fez aflorar o
crédito pretendido que, mediante compensação, poderia utilizar para pagamento de outro tributo.
De igual forma, ao não retificar as DIPJ e DACON deixou de informar a administração tributária
os valores relativos a nova apuração do PIS e Cofins que entendia devido.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.599 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966172/2009-13

No presente caso, a recorrente alega que cometeu mero erro formal em não
retificar sua declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) informando o correto
valor apurado ao tributo conforme acredita ter demonstrado ao disponibilizar a apuração da
COFINS (fl.22)., bem como o balancete de verificação (fls. 28/40).
Me alinho ao relator, no sentido em que pese não existir a DCTF retificadora,
ainda que incontroverso a sua importância sendo uma declaração onde visa constituí confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos créditos tributários declarados, a
verdade material deve ser aplicada, pois, trata-se de o ônus da contribuinte demonstrar seu
direito ao crédito e liquidez, pois assim entendo que se ancora a jurisprudência desta casa, onde:
constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Nesse sentido, não há porque não me apropriar do voto condutor, do ministro
MAURO CAMPBELL, no Recurso Especial 1.133.027/SP, citado pela recorrente na sua
manifestação: "a administração tributária tem o poder' dever de revisar de oficio o lançamento
quando se comprove erro quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como
sendo de declaração obrigatória. É a chamada revisão por erro de fato. O contribuinte tem o
direito de retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando
essa retificação resultar a redução do tributo devido".
Ocorre que no meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-
se perquirir se há nos autos provas suficientes e incontestáveis de que o crédito existe, pois assim
determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensáveis para um
convencimento.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.599 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966172/2009-13

Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja
capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo
aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe
Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Diante o exposto, considerando que o contribuinte: i) não retificou as DCTF para
reduzir os valores devidos (confessados) e aflorar o pretenso direito creditório; ii) não apresentou
DIPJ e DACON retificadas com as novas apurações dos valores devidos a título de PIS/Cofins;
iii) não utilizou da faculdade de apresentar documentos pertinentes, suficientes e necessários, a
fim de comprovar o crédito utilizado na compensação não homologada, onde deveria ter juntado
os razões contábil das contas que comporão a base de cálculo da COFINS, seja as contas
alocadas para apuração no regime cumulativo, seja no regime não cumulativo, juntamente com
todos os demais documentos que suportaram sua escrituração, como por exemplo: contratos,
comprovantes de pagamento, notas fiscais, etc, ao menos por amostragem, afim de se ter o lastro
destes registros.
Tendo em vista essas considerações postas, não tendo logrado êxito em provar
suas alegações, pois assim entendeu este colegiado que por maioria de voto negou provimento,
no qual me filiei, concluo por negar provimento ao recurso voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.599 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966172/2009-13

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital